Tribunal: TJMT
Processo: 1017695-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017695-64.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EDERSON XAVIER DE LIMA - CPF: 998.670.361-15 (REQUERENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 295.103.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – ENTRADA ILEGAL DOS POLICIAIS NO IMÓVEL –INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E INFORMAÇÕES PRÉVIAS DO ENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO COM ATIVIDADES ILÍCITAS JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

O crime de tráfico de drogas e de associação ao tráfico são considerados delitos permanentes, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio, mormente quando já havia informações prévias do envolvimento do indivíduo com outros ilícitos, o que ensejou monitorações prévias, de modo que as circunstâncias fáticas do caso revelam não apenas a fundada suspeita da prática delitiva como a efetiva hipótese de existência de drogas no imóvel, o que torna justa a causa para o ingresso dos policiais na propriedade particular, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
, além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Ederson Xavier de Lima,
por meio de advogada constituída, objetivando a rescisão da sentença proferida nos autos da ação penal n. 001298-96.2019.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da reprimenda global de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.650 dias-multa, cuja condenação foi mantida por esta Corte revisora, no julgamento do recurso de apelação criminal.

A subscritora da presente ação afirma, incialmente, que
“a condenação do revisionando se baseou em busca domiciliar realizada pela Polícia Militar em sua residência de forma absolutamente ilegal, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, ou seja, a condenação é fundada em prova absolutamente ILÍCITA.”
(Id. 177328150, p. 5).

Diante disso, sustenta a nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar, pois, a ação policial se deu apenas em razão de suposta denúncia anônima, sem qualquer comprovação nos autos, e simplesmente adentraram na residência, sem qualquer autorização.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja julgado procedente o presente pedido, reconhecendo a nulidade da busca e apreensão, bem como a ilicitude das provas obtidas, e, consequentemente, seja o revisionando absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
improcedência
da ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Causa de pedir: condenação contrária à evidência dos autos, sob a assertiva de nulidade da prova por busca e apreensão desprovida de autorização judicial e sem fundadas razões – Pedido de absolvição – Ingresso regular em domicílio – Existência de fundadas razões [justa causa] – Possibilidade de mitigação da inviolabilidade – Recurso extraordinário representativo de controvérsia [Tema 280] – Entendimento do STJ – Posição do TJMT – Dinâmica policial – Investigação prévia e campana para apuração de delitos patrimoniais e contra a fé pública – Descoberta fortuita de entorpecente [20,570 kg de maconha] – Legitimidade da situação de flagrância – Julgado do STJ – Parecer pela improcedência”
(Id. 179437184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
Ederson Xavier de Lima
objetiva a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 001298-96.2019.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da reprimenda global de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.650 dias-multa, cuja condenação foi mantida por esta Corte revisora, no julgamento do recurso de apelação criminal.

Em síntese, o requerente pede que seja reconhecida e declarada a nulidade da busca e apreensão domiciliar, e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas, aos argumentos de que os policiais, sem qualquer justa causa, e sem autorização ou mandado judicial, simplesmente adentraram em sua propriedade, e procederam diligências ilegais.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Desse modo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Dito isso, vejo que estão presentes as condições de procedibilidade da ação.

Ressalto que o requerente interpôs recurso de apelação criminal (n. 0012198-96.2019.8.11.0042), o qual foi julgado em 15.3.2022 (Id. 177331294, pdf, 2.460), pela Primeira Câmara Criminal, sob relatoria do Des. Paulo da Cunha, e, na ocasião, embora o colegiado tenha negado provimento ao apelo defensivo, não foi discutida a matéria ora submetida à apreciação.

Ademais, ocorreu o trânsito em julgado, em 11.4.2022, o que foi devidamente certificado (Id. 143025160, p. 1).

Desse modo, a revisional é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta circunstâncias que dizem respeito à nulidade processual, que não foram discutidas ou apreciadas até o momento, e atende ao disposto da coisa julgada.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
do mérito.

Por oportuno e pertinente, destaco que,
Ederson Xavier de Lima
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 27.2.2019, por volta das 17h50min, na rua Estêvão de Mendonça, n. 1624, casa 04, bairro Duque de Caxias, nesta capital, em contexto de associação com Alcir Batista de Oliveira Júnior, transportavam e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 31 tabletes e outras duas porções de drogas, do tipo maconha, com massa de 20,570 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo no. 3.14.2019.52648-01.

Quanto ao pretendido reconhecimento da nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais, entendo que não prosperam seus argumentos.

Como sempre tenho sustentado sobre a matéria, p
olêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime pode estar ocorrendo no interior da residência.

No entanto, entendo que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro do imóvel – que, no caso de tráfico de drogas e associação ao tráfico, são delitos permanentes –, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, na hipótese dos autos, é facilmente vista das declarações dos agentes estatais.

De fato, analisando o conteúdo dos autos, não prospera a assertiva defensiva de que os policiais simplesmente resolveram adentrar, sem mandado judicial ou autorização, na residência mencionada.

O que se percebe no caso em apreço é que, de acordo com as provas produzidas em ambas as fases processuais, comprovou-se que policiais civis integrantes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos receberam informações de que Ederson Xavier de Lima, vulgo “Boré”, ora revisionando, o qual já possuía extensa folha de antecedentes, estaria com petrechos para falsificação de documentos pessoais e de veículos em uma residência utilizada como “escritório do crime”, localizada na rua Estêvão de Mendonça, casa 04, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Assim, procederam diligências, durante dois dias, efetuando vigilância no local, e constataram que
Ederson Xavier
frequentemente estava no imóvel, e que o coacusado e igualmente condenado, Alcir, também residia naquele imóvel. Além do que ambos utilizavam um veículo Toyota Corrolla, de cor branca, reiteradamente.

Ademais, tem-se que, no dia 27.2.2019, por volta da 10h, outra equipe de policiais civis efetuou a prisão de Rebeca Almeida Carvalho, Altemir Souza Marçal e Eliane dos Santos Amorim, os quais mantinham, no bairro Novo Horizonte, no município de Várzea Grande, uma residência que servia como depósito de veículos produtos de crimes, e, nessa casa, foi apreendida uma caminhoneta Hilux SW4 adulterada e proveniente de roubo, bem como diversos documentos falsificados e petrechos para falsificação.

A investigada Rebeca, ao ser interrogada perante a autoridade policial, revelou detalhes a respeito de envolvimento de indivíduos na prática de ilícitos contra o patrimônio e lesivos à fé pública. Ressaltou que o indivíduo conhecido como “Boré”, ora revisionando, era o responsável pela preparação dos veículos, adulterando os sinais identificadores, serviço que era remunerado pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, os policiais que monitoravam o revisionando, dando sequência às investigações, ao avistarem o veículo Toyota Corrolla saindo da residência já descrita, fizeram o acompanhamento, até chegaram à avenida Lava Pés, ocasião em que foi realizada a abordagem.

No caso, o automóvel era conduzido por
Ederson Xavier
, enquanto Alcir Batista ocupava o assento do passageiro, bem como, em buscas no interior do veículo, localizaram um tablete de maconha, ao lado do banco do passageiro.

Percebe-se, sem qualquer dificuldade, a nítida situação de flagrância, sem qualquer mácula, o que resultou nos desdobramentos das diligências, razão pela qual os investigadores retornaram até aquela residência, oportunidade em que procederam buscas no local e lograram apreender mais 30 tabletes e outras 2 porções de maconha, diversas cédulas em branco de documentos veiculares (CRV e CRLV), documentos pessoais (CNH e RG), de vários Estados da Federação, impressoras, lacres de placas veiculares, duas placas veiculares, dois frascos de benzeno, fotos 3x4 de diferentes pessoas, cartões de bancos, laudos de vistoria supostamente emitidos pela empresa “Dekra”, dois notebooks, uma balança e a quantia de R$ 1.929,00 (mil novecentos e vinte e nove reais).

Para que não haja dúvidas, destaco excertos das declarações judiciais das testemunhas ouvidas, já devidamente transcritas na sentença condenatória e no voto condutos do eminente Des. Paulo da Cunha, no julgamento do recurso de apelação interposto em favor do ora revisionando:

“(...) a testemunha Eduardo Augusto Barcelos, investigador da Polícia Judiciária Civil, relatou que
tinham a informação que o apelante Ederson Xavier de Lima teria receptado cédulas de documentos furtados da sede do Detran da cidade de Chapada dos Guimarães/MT
, motivo pelo qual
passaram a fazer o monitoramento de sua residência
. Menciona que em dado momento tiveram a oportunidade de abordá-lo, ocasião em que localizaram no interior do veículo material entorpecente. Afirmou que o corréu Alcir de Oliveira Júnior estava junto com o apelante e que a droga estava ao seu lado. Disse que posteriormente diligenciaram até a casa dos suspeitos, onde encontraram apetrechos para falsificação de veículos (lacres, arames para lacração, cédulas furtadas, cédulas em branco de identidade, CNH ́s, impressora matricial, impressora a laser). Sublinhou que a residência era um kit net construída como sobrado e que ao lado havia outra em construção, onde o restante da droga foi encontrado. Relatou que em sede policial, Alcir de Oliveira Júnior atribuiu todo material encontrado ao apelante, que fez uso de seu direito de permanecer em silêncio.

Corroborando com os relatos do colega, o também investigador de polícia civil, Renan Moia Moreto, disse que participou da abordagem e prisão de Ederson Xavier de Lima e de Alcir de Oliveira Júnior. Mencionou que, após receberem denúncia anônima, passaram a monitorar o local e que em dada oportunidade, Ederson Xavier de Lima chegou até o local e saiu rapidamente junto com Alcir de Oliveira em um veículo Corolla de cor branca. Afirmou que passaram a realizar o acompanhamento e que em frente ao 44o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, realizaram a abordagem, e, durante a revista veicular, encontraram um tablete de substância análoga a maconha. Acrescentou que, após receberem apoio de outras equipes, se deslocaram até o imóvel que estavam monitorando, onde encontraram vários petrechos destinados à falsificação de veículos. Em continuidade às buscas, afirmou que foram até o imóvel ao lado, que ainda estava em construção, onde encontraram o restante da droga dentro de um saco preto. Destacou que na residência também encontraram uma caixa de isopor contendo cédulas de CRLV, as quais, posteriormente, foram identificadas como sendo as furtadas da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, lacres de veículos, arames, impressora matricial do Detran de Chapada dos Guimarães/MT.

Portanto, sem grandes esforços, percebe-se no caso em apreço que os policiais civis já tinham informações de que o revisionando
Ederson Xavier de Lima
teria receptado cédulas de documentos furtados da sede do Detran da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, motivo pelo qual passaram a fazer o monitoramento de sua residência, e, que, no dia do flagrante, outros indivíduos foram presos em flagrante, por envolvimento em receptação e adulteração de veículo produtos de roubo, e, na ocasião, foram encontrados com eles diversos documentos falsificados e petrechos para falsificação, de modo que a acusada Rebeca delatou que ora revisionando, era o responsável pela preparação dos veículos, adulterando os sinais identificadores.

Diante dessas evidências, que reforçou a informação anônima de que o revisionando estaria com documentos ilícitos em sua residência, os agentes estatais intensificaram o monitoramento e resolveram abordá-lo, conseguindo encontrar grande quantidade de drogas no veículo.

Com efeito, diante do flagrante, torna-se evidente a fundada suspeita, de que, de fato, poderia haver outros objetos ilícitos na residência, ou até mesmo mais drogas, de sorte que não mais há dizer apenas em juízo de probabilidade de que possa estar ocorrendo o crime, mas de elementos concretos de convicção, ou seja, pelas provas produzidas, verifica-se que os policiais não adentraram àquele imóvel de modo aleatório ou tão somente porque havia uma mera informação anônima, como pretende fazer acreditar a defesa.

Portanto, o encontro de exorbitante quantidade de entorpecentes além de outros inúmeros objetos ilícitos, naquela residência, de responsabilidade do revisionando, não representa qualquer violação à propriedade, pois, como se sabe, os delitos de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, são chamados crimes permanentes, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5o, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve abordagem ilegal e tão pouco violação de domicílio, ou propriedade particular, de modo que filio-me também aos argumentos do douto representante ministerial que, no judicioso parecer, assim acrescentou:

“(...) Em outras palavras, havia justificativa concreta para a abordagem e empós a entrada na residência, pois havia investigação prévia acerca da prática de outros delitos [roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor] por parte do requerente, momento em que ocorreu a descoberta fortuita de drogas [31 tabletes e 2 porções de maconha, com peso total de 20,570 kg].

Nesse quadro, presentes elementos indicativos de crime a autorizarem a violação domiciliar, mostrando-se desnecessário prévio mandado de busca e apreensão, diante da natureza permanente do tráfico [situação de flagrância] e a presença da justa causa a ensejar o ingresso policial [monitoramento e campana prévias].”
(Id. 179437184, p. 3).

Sobre a matéria, acrescento, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“(...)

não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Ederson Xavier de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024